Tribunal: TJDFT
Processo: 0740033-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que julgou a fase de liquidação de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de liquidação de sentença coletiva, na qual o Banco foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil a restituir expurgos inflacionários cobrados indevidamente em cédulas de crédito rural. Realizada perícia, o BANCO DO BRASIL impugnou o laudo e sob o fundamento de que o perito teria utilizado a tabela equivocada da Justiça Federal para calcular a correção monetária, bem como deixou de incidir juros de mora sobre a parcela de devolução da Lei Federal 8.088/90. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação, homologou os cálculos do perito e condenou o devedor ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% da dívida liquidada. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos da impugnação. Insurgiu-se, ainda, quanto à condenação em honorários advocatícios e sob o pálio de que não seriam devidos em liquidação de sentença. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e homologar os cálculos de seu assistente técnico. Preparo regular sob ID 51534086. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial contábil para apurar o eventual valor pago a maior pelo requerente para a quitação da cédula de crédito rural. Conforme se verifica do laudo pericial apresentado pelo expert nomeado por este Juízo, ID 161677298, foi reconhecido como valor a ser restituído pelo requerido o montante de R$ 46.924,78 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), atualizado até o dia 30/06/2023. (...) Em seu levantamento, o banco executado apurou como valor devido a quantia de R$ 38.921,37 (trinta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), atualizada até o dia 31/07/2023, ID 164765626. (...) O réu, por sua vez, diz que a tabela da justiça federal utilizada pelo perito foi a de “devedor não enquadrado como fazendo pública”, quando na verdade deveria ser a de “créditos referentes a servidores e empregados públicos”; afirma que a atualização dos valores de devolução Lei Federal 8088/90 deveria ser realizada com juros de mora até a data do cálculo. (...) Quanto à impugnação do réu no tocante à tabela da justiça federal utilizada (devedor não enquadrado como fazendo pública), o Perito esclareceu respeitou a qualificação das partes. Por fim, no tocante à alegação de não atualização dos valores a título de “devolução Lei Federal 8088/90” com juros de mora, até a data do cálculo, o Perito explica que o Assistente do requerido pretende a aplicação de juros sem comando judicial, sobre uma parcela credora do autor, como se este devesse à instituição Acrescento, neste ponto, que os juros de mora, como o próprio nome diz, são devidos quando efetivamente há mora da parte, o que não ocorre quanto à devolução da lei federal 8088/90, já que não consiste em pagamento da parte autora. Portanto, analisando o feito, verifico que as objeções do autor e do réu foram devidamente refutadas pelo expert, não tendo as partes apresentado qualquer elemento hábil a comprovar suas alegações. Os cálculos apresentados no ID 161677298, estão de acordo com as Cédulas de Crédito Rural firmadas entre as partes (Contratos no 89.00473-6 e no 89.00546-5) e as decisões proferidas, devendo ser utilizado como parâmetro o valor apurado pelo perito judicial. Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor do autor o montante de R$ 46.924,78 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), atualizados até o dia 30/06/2023. Em face da litigiosidade, fixo honorários advocatícios em desfavor do réu em 10% (dez por cento) do valor apurado. À parte autora para que traga em termos seu pedido de cumprimento provisório de sentença.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. No caso em análise, a probabilidade do direito não se mostra tão evidente e de modo a permitir a concessão de liminar pelo relator, cuja medida tem por escopo assegurar o resultado útil ou o risco de dano iminente. A bem de verdade, os argumentos exigem uma análise aprofundada dos elementos de convencimento carreados para a liquidação e permitir qualquer juízo de valor sobre eventual erro de julgamento. Por outro lado, a decisão assentou-se em conclusões de prova pericial, o que remete qualquer juízo diferente ao pronunciamento do Colegiado e de modo definitivo. O mesmo ocorre com relação ao cabimento de honorários, uma vez que, embora a regra geral seja pelo seu descabimento, a jurisprudência consagrou a possibilidade do seu arbitramento em caso de qualificada litigiosidade. Já o risco de dano ou ao resultado útil não é vislumbrável a primus ictus oculi, considerando que a discussão é travada no bojo da liquidação, ou seja, procedimento que antecede as medidas forçadas para a realização do direito. E havendo a controvérsia apenas sobre determinada parcela, é possível se prosseguir com relação ao montante incontroverso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram parcialmente, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator